Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707093-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: POLO WEST COMERCIO DE ROUPAS LTDA, POLO WEST COMERCIO DE ROUPAS LTDA DESPACHO Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública de ID 70275432, anote-se a representação da Curadoria Especial. Após, renove-se a intimação do agravado, para que apresente as contrarrazões recursais. Por fim, retornem conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora